Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EX-ESPOSA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 01. O art. 1.695 do Código Civil determina que os alimentos sejam devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. 02. Na hipótese, apenas após a devida instrução probatória será possível aquilatar a real necessidade de quem postula e a possibilidade de quem se reclama. Ademais, ao que tudo indica, a Agravante, que possui 35 anos de idade, formada em Administração, é jovem e apta ao trabalho.03. Recurso desprovido.Unânime.